Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu quanto à prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, e artigo 15, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação do réu pelos delitos de roubo majorado e disparo de arma de fogo descritos na denúncia; (ii) estabelecer, em caso de procedência, as penas aplicáveis, o regime inicial, a necessidade de prisão preventiva e o valor mínimo de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dúvida manifestada pela vítima em juízo, quanto à altura do réu, não é suficiente para afastar a autoria delitiva, na medida em que: (i) a vítima reconheceu o réu na fase policial, tanto por ocasião do reconhecimento fotográfico quanto no reconhecimento pessoal; (ii) o número de telefone utilizado para contatar a vítima estava registrado em nome do réu; (iii) o número foi utilizado nos outros dois crimes praticados em um curto lapso de tempo; (iv) foi encontrado simulacro de arma no veículo do réu, compatível com a descrição feita por testemunha no momento da fuga; (v) o réu estava com celular de outra vítima em sua posse; (vi) o modus operandi é semelhante nos três crimes.
4. A prova oral colhida confirma o disparo de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão do artefato para configuração do crime do artigo 15, da Lei 10.826/2003.
5. Se o crime de disparo de arma de fogo é autônomo em relação ao crime de roubo, tendo sido o disparo efetuado após a consumação do delito contra o patrimônio, inviável se faz a aplicação do princípio da consunção.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, disciplinada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. O desatendimento dos requisitos cumulativos impõe o indeferimento do pedido de condenação.
8. 7. A decretação da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos, ao que se somam os fatos de que o réu possui maus antecedentes, é reincidente e praticou três roubos seguidos com idêntico modus operandi, enquanto cumpria pena por outro crime.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 63, 69, 157, § 2o-A, inciso I, e 33, § 2o, alíneas “a” e “b”; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, inciso I, e 387, inciso IV; Lei no 10.826 (Estatuto do Desarmamento), artigo 15.
11. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023. AgRg no HC: 677040 SC 2021/0202338-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022